Tribunal: TJDFT
Processo: 0718898-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de direção sem habilitação, previstos nos arts. 306, § 1o, II, e § 2o, e 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória é adequado para réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 anos, com circunstâncias judiciais desfavoráveis em razão de maus antecedentes.
III. Razões de decidir.
3. A reincidência, conjugada com circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial semiaberto ao condenado a pena igual ou inferior a 4 anos.
4. A jurisprudência recente do STJ reafirma que a conjugação de reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a 4 anos, satisfazendo plenamente o dever constitucional de motivação.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea "c"; CP, art. 44, § 3o; CP, art. 61, II, "f"; CP, art. 70, caput; CTB, art. 306, § 1o, inciso II, e § 2o; CTB, art. 309, caput; CPP, art. 593, I; CPP, art. 600, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; STJ, AREsp 2.466.455/PI; STJ, AgRg no AREsp 2.548.319/TO, 5a Turma, DJe 28/05/2024; STJ, AgRg no HC 955.320/PR, 5a Turma, DJe 11/03/2025.